Tribunal: TJES
Processo: 5029070-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029070-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELI JOSE BARBOZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5029070-37.2022.8.08.0024

EMBARGANTES:
SUELI JOSE BARBOZA

EMBARGADO:

BANCO
BGM
S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDO OS EMBARGOS. ACÓRDÃO QUE NÃO OBSERVOU O ENUNCIADO Nº 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

VOTO

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 6598635, alegando que este contrariou o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização.

Em vista disso, embora o embargante não alegue ter contraído o cartão de crédito consignado, achando estar contratando empréstimo, entendo que merece acolhimento, para sanar o erro apontado, em razão da força vinculante dos Enunciados da Turma de Uniformização deste Colegiado.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES ACOLHIMENTO
, para onde se lê: REDUZIR o valor arbitrado em indenização por dano material para o
quantum
de R$4.488,62, e DETERMINAR que a restituição do indébito seja de forma SIMPLES, (
EAREsp 676608/RS).

Leia-se: REDUZIR o valor arbitrado em indenização por dano material para o
quantum
de R$4.488,62, bem como para manter a repetição deste valor
em dobro
, conforme Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Colegiado Recursal.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de piso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)